Tribunal: TJSP
Processo: 1001973-89.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Competência recursal – obrigação de fazer consistente em compelir vizinho a construir muro de arrimo e compensar danos extrapatrimoniais – denunciação da lide visando ao ingresso da Municipalidade como litisdenunciada – denunciação que não altera a natureza da causa – definição de competência que deve considerar os termos do pedido da lide principal – Inteligência do art. 103 do Regimento

Ementa:
Competência recursal – obrigação de fazer consistente em compelir vizinho a construir muro de arrimo e compensar danos extrapatrimoniais – denunciação da lide visando ao ingresso da Municipalidade como litisdenunciada – denunciação que não altera a natureza da causa – definição de competência que deve considerar os termos do pedido da lide principal – Inteligência do art. 103 do Regimento desta E. Corte - competência recursal afeta à Terceira Subseção de Direito Privado – competência em razão da matéria prepondera sobre eventual prevenção – precedentes desta E. Corte - Recurso não-conhecido, com determinação